Tribunal: TJSP
Processo: 2358424-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – MUNICÍPIO DE GUARULHOS – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – No caso, não se vislumbra, a princípio, a probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela – Ausência de provas suficientes que autorizem reconhecer a procedência das alegações no

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – MUNICÍPIO DE GUARULHOS – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – No caso, não se vislumbra, a princípio, a probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela – Ausência de provas suficientes que autorizem reconhecer a procedência das alegações no que tange à inexigibilidade do ISS, ante ao equívoco no arbitramento da base de cálculo do tributo, que, como ato administrativo que é, goza de presunção de legalidade e de veracidade, só podendo ser confrontado por via de dilação probatória – Suspensão da exigibilidade que não deve ser concedida – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Decisão mantida – Recurso desprovido.